Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há como reconhecer a nulidade da sentença que apresenta fundamentação idônea, demonstrando os motivos do livre convencimento do julgador, não obstante sucinta e diversa do entendimento manifestado pela Defesa, em conformidade com o princípio esculpido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.
2. Os indícios de autoria atribuída ao réu e presentes quando da deflagração da presente ação penal, não foram suficientemente confirmados em Juízo, o que inviabiliza a manutenção da r. sentença condenatória, sendo de rigor a absolvição do réu por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
3. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.